Tribunal: STF
Processo: AI 615900
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUTENTICAÇÃO ILEGÍVEL DO PROTOCOLO DE INTERPOSIÇÃO
   DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVER PROCESSUAL DA PARTE ZELAR PELA
   FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Encontra-se
   ilegível a autenticação lançada pelo Tribunal a quo na petição de
   interposição do recurso extraordinário.
II - É dever processual
   da parte zelar pela correta formação do instrumento.
III -
   Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se
   nega provimento.